Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739935-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG RECORRIDOS: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ALEGAÇÃO DE ORDEM DE SEQUESTRO SOBRE OS BENS EXARADA POR JUÍZO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento do decreto de penhora de veículos e recolhida do mandado de avaliação. 1.1. A agravante afirma que referidos bens foram objeto de ordem de indisponibilidade na esfera penal. Alega que, embora a jurisprudência pátria admita a pluralidade de penhoras sobre um único patrimônio, tal não ocorre quando haja ordem de sequestro do mesmo bem exarada em autos criminais. Requer o provimento do recurso para seja cancelada a penhora que incide sobre os automóveis. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de ação indenizatória, que condenou a agravante ao pagamento da quantia de R$1.025.000,00. O débito somava até 28/06/2021 o valor de R$5.159.093,85. 3. Em que pesem as alegações recursais, a agravante não comprovou a existência de medida assecuratória penal (sequestro) sobre os veículos em questão. 3.1. Os documentos acostados aos autos apenas demonstram a existência de tal restrição judicial em relação a imóveis de propriedade da agravante, não havendo qualquer comprovação referente à alegada ordem de indisponibilidade incidente sobre os automóveis penhorados. 4. Conforme a própria narrativa realizada pela executada, a controvérsia apresentada necessariamente abarca a existência ou não de medida assecuratória penal sobre os veículos em questão. 4.1. Nesse contexto, a ausência de prova sobre a existência de ordem de sequestro sobre os veículos encerra a questão apresentada para revisão por este Tribunal, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à usurpação de competência do juízo cível ou trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na esfera penal, colacionando julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, de acordo com o entendimento da Corte Superior, “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF”(AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu “(AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, a ausência de prova sobre a existência de ordem de sequestro sobre os veículos encerra a questão apresentada para revisão por este Tribunal, impondo-se a manutenção da decisão recorrida” (ID 33849933), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023